Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA NOTA INDICADA NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por notas fiscais com valores fixos e vencimentos à vista –, os juros de mora e a correção monetária no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento de cada nota indicada.
2. Apelação conhecida e não provida.